Tribunal: TJDFT
Processo: 0717854-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717854-64.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ELISVAN DOS SANTOS MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DENÚNCIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MANTIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo órgão ministerial e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia que condenou o acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se o parâmetro adotado para exasperação da pena-base está correto; ii) saber se foi adequada a valoração das circunstâncias judiciais; iii) saber se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria da pena; iv) analisar se a confissão parcial do réu configura atenuante nos termos do art. 65, III, "d", do CP. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao magistrado. Portanto, o fato o Julgador não ter utilizado o parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima em abstrato, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional. 4. Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, é possível que haja o deslocamento para a primeira fase da dosimetria, a fim de que seja negativada uma das circunstâncias judiciais. 5. Não há que se falar em valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sob pena de incorrer em bis in idem, vez que os argumentos apresentados se confundem com a fundamentação que considerou desfavorável as circunstâncias do crime. 6. No que tange ao pedido para que a conduta social seja considerada desfavorável, tem-se que tal pleito não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental do acusado. 7. A confissão espontânea não se aplica quando o réu negar a autoria do delito disposto nos autos e, consequentemente, não contribuir com o esclarecimento da verdade processual. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. 9. Recurso do Réu conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentado que deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, em razão de sua confissão parcial. Assim, requer a redução da pena na segunda fase da dosimetria. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “tendo em vista que a versão do acusado em nada contribuiu para o esclarecimento da verdade processual, não deve ser utilizada a confissão espontânea para minorar a pena intermediária” (ID 69024617). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004